Tribunal: TJDFT
Processo: 0007508-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007508-95.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HAJ BARBOSA DE AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADES ATENDIDAS. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ANTERIORMENTE AOS FATOS EM JULGAMENTO. AGRAVAMENTO EM 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável o pleito de redução da pena para próximo do mínimo legal quando o réu possui duas condenações definitivas por fatos anteriores ao em análise aptos a gerar os maus antecedentes e a reincidência. 2. Agravada a pena na sentença em quantidade inferior à fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, deve ser mantida a quantidade de agravamento porquanto atende à razoabilidade e proporcionalidade. Inviável o pleito da Defesa de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) a partir da pena mínima em abstrato. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, o agravamento da pena por uma circunstância legal agravante, em regra, é estabelecido em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, consoante operado na sentença. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, asseverando ofensa ao princípio da proporcionalidade, porquanto entende que não teria ocorrido a necessária fundamentação para o aumento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), para um único vetor valorado negativamente; e b) artigos 33 e 44, ambos do CP, com vistas à modificação do regime inicial de cumprimento da pena, bem como à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da presença dos requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 33 e 44, ambos do CP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador, quanto à fração estipulada para o aumento da pena-base, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Não há falar em ofensa à proporcionalidade, diante do quantum relativo a 1/8 sobre o termo médio na exasperação da pena-base, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito (...).” (AgRg no REsp 1571320/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 3/3/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027